Tribunal: CARF
Processo: 13837.720994/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13837.720994/2017-40
RESOLUÇÃO
1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMHA SAUDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
030.453, proferido em 11 de Outubro de 2022, pela 10a Turma da DRJ/08, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
2
A DRF de Jundiaí-SP lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada por Falta de
Recolhimento de IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem abaixo e-fl. 12:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2016 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 114.494,10
* Os valores do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita n. 2319, 2362 ou 5993.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Descrição dos fatos:
Descrição dos fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e
que optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do
valor do imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados
por estimativa, até o último dia útil do mês subsequente aquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2°, 6° e 28 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1995. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixo cor pego
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2° e Art. 44, inciso II, alínea "h" da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1998.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que deixou de recolher tempestivamente, o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) por antecipação apuradas nas competências janeiro, fevereiro,
março, maio, junho e setembro de 2016.
Asseverou que em 17/02/2017 a empresa aderiu ao Programa de Regularização
Tributária (PRT) instituído pela Medida Provisória 766/2017, destacou que uma vez aderido,
considera-se confissão de dívida, logo uma clara manifestação de denúncia espontânea.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
3
Pontuou que a SÚMULA CARF 105 impede a exigência da multa isolada em
concomitância à multa de ofício.
Sustentou que se não houve a multa de ofício pelo fato da empresa, via adesão ao
Programa de Recuperação Tributária ter se autodenunciado é completamente descabida a
imposição da multa isolada, pois se essa não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício de caráter punitivo, não haverá de ser imposta simultaneamente à multa de mora que existe
tão somente para estimular pecuniariamente a quitação das obrigações tributárias principais de
forma tempestiva.
Pleiteou que seja declarada a inexigibilidade da multa isolada, vez que sua cobrança
é manifestamente incabível.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-030.453- DRJ/08

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls. 17/25).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 34/87), destacando, em síntese, que:
À PRIMEIRA SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS –
CARF Processo Administrativo no 13837.720994/2017-40
AMHA SAÚDE S/A, com sede na Rua Doutor Luiz Alberto Vieira dos Santos, n° 141,
andar 1, Vila Santista, no Município de Atibaia, Estado de São Paulo, CEP: 12.941-
030, inscrita no CNPJ sob o n° 15.131.148/0001-32 (doravante denominada
Recorrente), vem, por seus advogados abaixo assinados (Doc. anexo), com
fundamento no art. 33 do Decreto n°' 70.235/1972, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
contra o acórdão n°' 108-030.453, proferido pela 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
impugnação administrativa apresentada pela Recorrente, pelas razões de fato e
direito a seguir aduzidas.
A Recorrente requer, ainda, que este recurso voluntário seja regularmente
processado e remetido à Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos do art. 2o, incisos I e II, do Anexo II, da Portaria do Ministério
da Fazenda no 343/2015 (“Regimento Interno do CARF”).
Nestes termos,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
4
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13837.720994/2017-40
RECORRENTE: AMHA SAÚDE S/A
RECORRIDA: 10a TURMA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL 08

1. DA TEMPESTIVIDADE

1.1. Em 12.12.2022 (segunda-feira), a Recorrente foi intimada do acórdão que
julgou improcedente a sua impugnação administrativa. Vê-se, pois, que é
tempestivo o presente recurso voluntário, protocolado dentro do prazo de 30
dias, previsto no art. 33, caput, c/c art. 5o, ambos do Decreto no 70.235/19722,
isto é, até o dia 11.01.2023 (quarta-feira), inclusive.

2. DOS FATOS E DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO No 108-030.453

2.1. Em 10.07.2017, a Recorrente foi intimada da lavratura deste auto de infração,
por meio do qual se exigem débitos de multa isolada por falta de recolhimento de
IRPJ sobre base de cálculo estimada (cf. art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/19963), relativos aos períodos de apuração de 01.01.2016, 01.02.2016,
01.03.2016, 01.05.2016, 01.06.2016 e 01.09.2016, correspondente a R$
901.344,22 (novecentos e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e
dois centavos).
2.2. Em 26.07.2017, a Recorrente apresentou sua impugnação administrativa, na
qual defende a total improcedência da cobrança do débito de multa isolada,
decorrente da suposta ausência de recolhimento da estimativa mensal, uma vez
que (i) em 17.02.2017 – antes, portanto, da intimação da lavratura do presente
auto de infração, ocorrida em 13.07.2017 –, a Recorrente aderiu ao Programa de
Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória n£' 766/2017,
tendo o débito que teria dado origem à multa isolada exigida neste auto de
infração sido incluído no referido programa de parcelamento (denúncia
espontânea que afasta a cominação da penalidade); (ii) a Súmula n£' 105 do CARF
impede a exigência da multa isolada em concomitância com a multa de ofício (in
casu, com a multa de mora recolhida no âmbito do programa de parcelamento); e
(iii) a multa isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n£' 9.430/1996,
pressupõe a existência de lançamento de ofício, o qual não se verificou no caso
em tela em que o débito tributário foi confessado pela Recorrente para fins de
adesão ao PRT, de forma que a exigência consubstanciada neste auto de infração
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
5
nãose enquadra nos moldes do referido dispositivo legal, em nítida violação ao
princípio da tipicidade.
2.3. Não obstante, a 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente sob os
seguintes fundamentos: (i) o parcelamento suspenderia a exigibilidade do crédito
tributário, mas não o extinguiria, razão pela qual não constituiria meio hábil para
afastar a exigência da multa isolada por falta de pagamento de estimativa; e (ii)
inexistiria a aplicação cumulativa das multas isolada e de ofício por se tratarem de
infrações distintas. Confira-se, abaixo, a ementa do acórdão recorrido:
(...)
2.4. A Recorrente passa, agora, a demonstrar as razões de fato e direito pelas
quais o acórdão recorrido deve ser integralmente reformado, com o respectivo
cancelamento da totalidade dos débitos de multa isolada, decorrentes da suposta
falta de pagamento de estimativa mensal, exigidos neste auto de infração.
2.5. Em sessão de julgamento realizada no dia 17.02.2022, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, proferiu o acórdão no 9303-012.843,
de que foi relator o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no qual se deu
provimento ao recurso especial do contribuinte para uniformizar o entendimento
de que não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração Tributária.
Transcreve-se, abaixo, a ementa e os trechos pertinentes do voto condutor do
acórdão:
(...)
2.6. Da leitura dos excertos do acórdão no 9303-012.843, acima reproduzidos,
extrai-se que: 1. o parcelamento dos débitos de estimativa mensal é
acompanhado do pagamento da respectiva multa de mora, ou seja, já se
considera uma penalidade pelo não recolhimento do tributo dentro do prazo
legal, de forma que a exigência concomitante de multa isolada configuraria
verdadeiro bis in idem;2. a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo
parcelamento (cf. art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional) afasta a
caracterização de inadimplência do contribuinte, condição esta que se revela
incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento de tributo;
e 3. o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de efetuar
parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório com a
aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento dessa estimativas, o que não
se revela admissível, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao
comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
2.7. A título ilustrativo, reproduz-se, a seguir, as ementas de outros acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que não se admitiu a cobrança
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
6
de multa isolada sobre débitos que já haviam sido parcelados pelo contribuinte
antes do início do procedimento fiscal:
(...)
2.8. Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que restou consignado no acórdão
recorrido, e conforme entendimento pacificado no âmbito deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não é cabível o lançamento da multa isolada
nas hipóteses em que o parcelamento do débito foi realizado antes do
lançamento do crédito tributário. Esse entendimento se amolda perfeitamente ao
presente caso, considerando que a Recorrente aderiu ao PRT no dia 17.02.2017,
enquanto o auto de infração somente veio a ser lavrado em 10.07.2017.
2.9. Além disso, a multa de isolada não pode vir a ser exigida em face da
Recorrente, em virtude do disposto na Súmula CARF n£' 105, bem como em
observância ao instituto da consunção (ou absorção), conforme se passa a
demonstrar.
2.10. A Súmula CARF n£' 105 dispõe que “[a] multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício”.
2.11. A Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao interpretar o enunciado a Súmula
CARF n£' 105, tem concluído corretamente que a ratio decidendi dos precedentes
que levaram à sua elaboração é a de que não se pode admitir a existência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária, sob pena de restar configurada
verdadeira “saturação punitiva” (assim, a alteração introduzida pela Lei no
11.488/2007 em nada influiria na impossibilidade de cominação simultânea de
duas penalidades). E, além do enunciado da Súmula CARF n£' 105, deve-se
também observar o instituto da consunção (ou da absorção), “(...) não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento”.
2.12. A leitura dos seguintes trechos do brilhante voto proferido pelo Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, redator designado do acórdão n£' 9101-005.080, é
bastante elucidativa e didática sobre o assunto:
(...)
2.13. Cumpre esclarecer que o entendimento perfilado no acórdão acima
transcrito é de todo extensível ao caso em tela, no qual há a (indevida) cumulação
da multa isolada com multa de mora, pois, assim como ocorre com a multa de
ofício, está-se diante de duplo sancionamento administrativo do contribuinte
sobre uma mesma exação tributária, isolada.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
7
2.14. Confiram-se, abaixo, outros precedentes do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais nos quais se aplicou a Súmula CARF no 105, bem como o instituto
da consunção:
(...)
2.15. Vê-se, pois, que, em contraposição ao disposto no acórdão recorrido, a
exigência cumulativa da multa isolada e da multa de mora conflita com o
enunciado da Súmula CARF no 105, bem como com o instituto da consunção, o
qual não admite o duplo sancionamento administrativo do contribuinte sobre
uma mesma exação tributária.
2.16. O caput, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, é claro ao dispor que “[n]os casos
de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) II - de 50%
(cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)”, ou seja, o tipo legal da multa isolada de 50% pressupõe a existência de
prévio lançamento de ofício, seja das estimativas mensais, seja do tributo apurado
ao final do ano-calendário, sendo que nenhuma dessas hipóteses se verifica no
caso concreto, uma vez que a Recorrente incluiu os débitos em parcelamento
(PRT) antes da realização de qualquer procedimento de ofício por parte da
Fiscalização para exigência de eventual tributo.
2.17. Por fim, note-se que a exigência da multa isolada no presente caso viola não
apenas o princípio da tipicidade como também os próprios termos do art. 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, revelando-se de todo insubsistente
(para dizer o mínimo) a alegação contida no acórdão recorrido de que “(...) não
serão apreciadas neste julgamento as alegações relativas à ofensa a princípios
constitucionais ou ilegalidades na aplicação da norma art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/96”, para não conhecer do argumento veiculado na impugnação
administrativa da Recorrente.

3. DO PEDIDO

3.1. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer a V.Sa. que seja conhecido e
provido o presente recurso voluntário, com a respectiva reforma do acórdão
recorrido, a fim de que seja cancelada a integralidade do crédito tributário exigido
neste auto de infração.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023
(...)”.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
8
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das Estimativas Parceladas

Em suas razões recursais, a Contribuinte noticiou que “não é cabível o lançamento
da multa isolada nas hipóteses em que o parcelamento do débito foi realizado antes do
lançamento do crédito tributário”.
Sustentou ainda, que “a multa de isolada não pode vir a ser exigida em face da
Recorrente, em virtude do disposto na Súmula CARF n° 105, bem como em observância ao
instituto da consunção (ou absorção)”.
Asseverou que “a exigência cumulativa da multa isolada e da multa de mora conflita
com o enunciado da Súmula CARF no 105, bem como com o instituto da consunção, o qual não
admite o duplo sancionamento administrativo do contribuinte sobre uma mesma exação
tributária”.
Outrossim, embora constem dos autos o mencionado parcelamento e-fls. 5/11, não
existem informações robustas que permitam seja formado o convencimento de que os referidos
débitos foram e estão sendo adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência dos
parcelamento de estimativas de IRPJ e que os mesmo foi e está sendo adimplido pela Recorrente,
bem como o início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
à Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória das
parcelas pagas para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência do parcelamento informado pela
contribuinte, caso positivo, se os débitos de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro,
março, maio, junho e setembro de 2016 foram incluídos nos parcelamentos e se os mesmos foram
e estão sendo adimplidos.
(b) débitos em aberto, se houver.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.788 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720994/2017-40
9
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Original